Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-70.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806699-70.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE RICARDO LIMA PLACIDO

INTERESSADO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0806699-70.2024.8.14.0000

REQUERENTE: JOSE RICARDO LIMA PLACIDO

REPRESENTANTE: CAROLINE SCHAFF (OAB/PA Nº 24.217)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
ARTIGO 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).

1. DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO DA PENA-BASE (1/6), CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

- É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS, QUANDO O MAGISTRADO SE REFERIU ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
,
NÃO HAVENDO
RAZÕES
PARA SE VALORAR NEGATIVAMENTE TAL CIRCUNSTÂNCIA, UTILIZANDO DE JUSTIFICATIVAS INERENTES
À ELEMENTAR DO TIPO PENAL
. PORÉM, NO QUE DIZ RESPEITO AOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS
O MAGISTRADO AGIU CORRETAMENTE AO DOSÁ-LO NEGATIVAMENTE.
ASSIM, APESAR DE TORNAR COMO NEUTRA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, VERIFICO QUE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS
FOI
VALORADO COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA
, ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FRAÇÃO QUE SE FIRMOU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, A MAGISTRADA MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS DE RECLUSÃO, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ASSIM, NO PRESENTE CASO, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL. DESSA FORMA, NÃO ACOLHO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL POR VERIFICAR A PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO ORA APELANTE COM BASE NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, AUMENTANDO EM 1/6 A PENA-BASE, TORNANDO-A EM
04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO,
LOGO,
MERECE REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE
: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU ATENUANTES DA PENA, MANTENDO A PENA INTERMEDIÁRIA NO MESMO PATAMAR ACIMA DESCRITO
.
3ª FASE
: SEM CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE AS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO E EMPREGO DE ARMA, RAZÃO PELA QUAL AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/3, TORNANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

2. DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. PROVIMENTO.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 06/05/1997. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 28/10/2010. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PENA DO ACUSADO REDIRECIONADA A
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 12 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 13 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

REVISÃO CRIMINAL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
,
apesar de não acolher o pedido de pena-base ao mínimo legal, alterou-se a pena definitiva para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, com a devida alteração da pena forçoso reconhecer a Prescrição
pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, e 110, §1º, todos do Código Penal
,
mantendo os demais termos da sentença condenatória, quanto ao crime de roubo majorado.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual – PJE – Sessão de Direito Penal, com início no dia 17/09/2024 e término no dia 24/09/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
JOSE RICARDO LIMA PLACIDO,
por meio de advogada particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 9ª Vara de Ananindeua/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000855-05.1997.814.0006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Alegou o impetrante
(fls. 03/19, ID nº 19195166), em síntese, a ocorrência de
nulidade da sentença
ante ausência de intimação do réu à época para conhecimento do falecimento do seu patrono, carecendo a oportunidade de constituir ou não novo Advogado, configurando violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena base para o mínimo legal e aplicação da atenuante de confissão espontânea, com o consequente reconhecimento da prescrição, de ofício.

À fl. 410, ID nº 19195180, Certidão atestando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Nesta
Superior Instância
(fls. 506/511, ID nº 19629130), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
da presente Revisão Criminal
, devendo manter inalterada a pena do réu.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
JOSE RICARDO LIMA PLACIDO,
por meio de advogada particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto Juízo da 9ª Vara de Ananindeua/PA, que o condenou nos autos do Processo nº 0000855-05.1997.814.0006, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Adianto desde logo que
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,
in casu,
um dos pedidos d
o requerente faz menção à revisão na dosimetria da pena, com o consequente reconhecimento da prescrição.

Como estabelecido na lei processual penal, a revisão criminal é ação autônoma que funciona como remédio processual para o reexame de sentença ou acórdão condenatório transitado em julgado, atuando como exceção à coisa julgada em matéria criminal.

Dessa forma, tal ação é cabível se observada a ocorrência de alguma das circunstâncias trazidas no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I) quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III) quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A coisa julgada, em situações excepcionais, pode ser afastada por intermédio da revisão criminal. Assim, por mais que não se possa negar a importância da coisa julgada, não se pode admitir que uma decisão condenatória contaminada por grave erro judiciário seja mantida. Há de se buscar o equilíbrio entre a segurança e a Justiça.

Em hipóteses taxativamente arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, ante a existência de vícios extremamente graves, a certeza à coisa julgada se vê sobreposta pela busca de uma decisão que se revele mais justa. Do que se vê, seu desígnio não é criar uma terceira instancia de julgamento, mas sim, possibilitar ao condenado à devida correção de um erro judiciário.

Pretendeu o legislador que esta ação revisional, última salvaguarda de réus condenados, fosse utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Ressalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Ademais, a revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Colhe-se na doutrina, de modo uniforme, que o objetivo maior da revisão criminal é a correção de um erro judiciário, e, não, permitir que o réu tenha uma terceira chance de ser absolvido ou de ter sua pena atenuada, utilizando indevidamente do instituto como uma terceira instância. Assim:

"Como regra, uma vez transitada em julgado a sentença, dela não mais cabendo qualquer recurso, opera-se a chamada coisa julgada, que confere caráter de imutabilidade à decisão. Trata-se de exigência fundamental à
segurança jurídica, já que impede que a questão seja novamente discutida, sob
pena, inclusive, dos processos se eternizarem. Tamanha é sua relevância que da coisa julgada tratou especificamente a Constituição (art. 5
o
, XXXVI). Ocorre que no processo penal, exatamente porque se lida com a liberdade das pessoas, há uma incessante busca pela verdade real. De tal maneira que, descobrindo-se a verdade, abre-se sempre a possibilidade de alteração da sentença. É a supremacia da verdade real sobre a verdade formal. Esta última, tão cara ao processo civil (onde, via de regra, estão em jogo interesse disponíveis), perde relevância no processo penal (no qual se discute -insistimos - a liberdade da pessoa. Nada impede, assim, que determinada sentença, embora acobertada pela coisa julgada, contenha um equívoco. Não
teria cabimento, por exemplo, que o réu definitivamente condenado pela prática
de um homicídio, permanecesse preso mesmo com o surgimento da suposta vítima viva. Exatamente para propiciar a correção do erro judiciário é que concebe a revisão criminal [...] reside, portanto, na inevitável possibilidade erro, passível de ocorrência na medida em que a justiça é composta por seres humanos, que se concebe a revisão criminal, dando-se ao réu uma última possibilidade de provar sua inocência [...] Revisão criminal e júri - Admite-se, segundo entendimento tranquilo na jurisprudência, a revisão contra decisão do Tribunal do Júri. Alguma doutrina, sob o argumento de que a soberania dos veredictos se reveste de dogma constitucional, entende que as decisões emanadas do Júri não poderiam ser alteradas por meio da revisão, autorizando-se o tribunal, quando muito, a determinar um novo julgamento do réu, pelo conselho popular. De se ver, porém, que assim como a soberania dos veredictos, o direito à liberdade também tem previsão constitucional e, por isso, é possível a propositura da revisão. Opta-se, deste modo, por corrigir um erro em benefício da liberdade da pessoa a se manter uma decisão injusta, em nome da soberania dos veredictos. O conceito de nova prova refere-se àquela que não foi apreciada no processo já que, por qualquer razão, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, além disso, a prova que, embora produzida no processo, não mereceu a devida apreciação pelo juiz [...] É cabível ainda a revisão sob esse fundamento com o objetivo de propiciar a redução da pena do condenado, quando, por exemplo, findo o processo, se consegue a certidão de nascimento do réu dando conta que ele praticara o delito quando contava menos de 21 anos de idade (art. 65, I, do Código Penal) [...]"
(Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha, Ronaldo Batista Pinto - 3. ed. rev. e atual. -Salvador: Juspodivm, 2019).

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho parcialmente
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do artigo 58 do Código Penal. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Observo que ocorreu erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente a circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, qual seja, as
circunstâncias do crime
, sem fundamentação idônea.

No entanto, quanto à circunstância dos
antecedentes criminais
foi corretamente valorada pelo juízo sentenciante.

No mais, lembro a Súmula nº 23 deste Tribunal que diz:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade juridicamente vinculada, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do Código Penal, mostra-se correto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando existentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie.

Dessa forma, não fixo da pena-base no mínimo legal por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante (antecedentes criminais), com base no livre convencimento motivado, fazendo jus à nova dosimetria da pena.

Ressalto ainda que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Dessa forma, por verificar a presença de uma circunstância desfavorável ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, aumento a pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância negativada, tornando-a em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa
.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de agravantes ou atenuantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausente causas de diminuição de pena, porém v
erifico a presença concomitante de duas causas de aumento de pena, a do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, motivo pelo qual, elevo a reprimenda na terceira fase em 1/3, fixando a pena concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 14 (quatorze) dias-multa
.

Considerando a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial
Semiaberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do inciso I, do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão da pena ser superior a quatro anos.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo 77 do Código Penal.

Em razão da alteração da pena definitiva do ora apelante passo a decidir:

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 06/05/1997. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 28/10/2010 (fls. 370/379, ID nº 19195180), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual tampouco a Defesa não interpuseram recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 06/08/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que a pena do apelante fora redimensionada para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal (roubo majorado).

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, III, o caso em questão prescreve em
12 (doze) anos
, posto que a pena definitiva aplicada não excede a 08 anos.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 12 (doze) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso III e artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (06/05/1997) e a prolação da sentença penal condenatória (28/10/2010) transcorreram mais de 13 (treze) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Deixo de apreciar as demais teses da Defesa, em razão da incidência da prescrição
da pretensão punitiva estatal.

Desta forma,
CONHEÇO da presente Revisão Criminal e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime Semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, com isso, reconheço
a Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, III, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 27/09/2024